Tribunal: TJSP
Processo: 1057940-77.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1057940-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida JANDIRA URBINATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário
desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057940-77.2019.8.26.0053 -Voto no 30004
2
VOTO No: 30.004
APELAÇÃO No: 1057940-77.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ANA LUIZA VILLA NOVA
REEXAME NECESSÁRIO
INTERESSE DE JANDIRA URBINATI, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e
GERENTE DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BDS
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Mandado de Segurança. Professor. Aposentadoria. Demora
injustificada na análise do pedido pela SPPREV. Princípio
da eficiência. Reexame necessário desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
concedido mandado de segurança impetrado por JANDIRA URBINATI contra ato do
GERENTE DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BDS
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV para determinar que a autoridade
impetrada providencie a análise conclusiva do pedido de aposentadoria formulado pela
impetrante, no prazo de 10 dias e, se presentes os requisitos, providencie a sua
homologação e publicação.
Sem recursos voluntários, os autos subiram a este E. Tribunal de
Justiça para reexame necessário. Sem manifestação da D. Procuradoria de Justiça em face
do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, DOE 25/06/03 (págs. 59/60).
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057940-77.2019.8.26.0053 -Voto no 30004
3
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Consoante narrativa na petição inicial, a impetrante, professora de
Educação Básica II, do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação, já
preencheu todos os requisitos legais para obter aposentadoria proporcional, na forma do
§1o do artigo 2o da Portaria MPS 154/08, razão pela qual requereu certidão de liquidação de
tempo para fins de aposentadoria.
Essa certidão foi emitida e ratificada em abril de 2018, e
encaminhada à SPPREV em maio de 2018 para análise e homologação do pedido de
aposentadoria.
Passados quase um ano e meio sem resposta, impetrou este
mandado de segurança por entender violado seu direito líquido e certo em ser analisado seu
pedido de aposentadoria.
Afirma ter a demora causado prejuízos, pois permaneceu em
atividade quando já poderia estar aposentada, com nota de que a análise há de ser, no
máximo, em 90 dias.
Requereu, então, a procedência do mandado de segurança para que
a São Paulo Previdência, após analisado o pedido de aposentadoria da impetrante,
constatado que cumpre os requisitos para aposentadoria proporcional, proceda à
publicação do ato de aposentadoria, com fundamento legal a que tem direito.
A liminar foi concedida para determinar à autoridade impetrada
que analise e decida o pedido de aposentadoria apresentado pela impetrante, no prazo de
10 dias úteis (págs. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057940-77.2019.8.26.0053 -Voto no 30004
4
Nas informações veio denúncia de impossibilidade de cumprimento
da liminar, ante a natureza satisfativa da medida. Aduziu ainda que o processo de
aposentadoria encontra-se em poder do órgão de origem, de forma que a determinação de
seu cumprimento no âmbito desta Autarquia Previdenciária se revela juridicamente
impossível, daí inexistir ato ilegal ou abusivo.
O mandado de segurança foi julgado procedente para determinar
que a autoridade impetrada providencie a análise conclusiva do pedido de aposentadoria
formulado pela impetrante, no prazo de 10 dias e, se presentes os requisitos, providencie a
sua homologação e publicação (págs. 61/63).
Sob vênia, era mesmo caso de concessão da ordem mandamental.
Dispõe o artigo 126, §22 da Constituição Estadual que o servidor,
após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária,
instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito,
poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade,
do que se presume que o prazo de 90 dias é razoável para a análise do pedido de
aposentadoria.
Por outra, a Lei Estadual n. 10.177/98 também estabelece prazo
para a Administração Pública analisar requerimentos a si encaminhados:
Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de
qualquer espécie apresentados à Administração será de 120 (cento e
vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
§ 1.o - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá
considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo
previsão legal ou regulamentar em contrário.
§ 2.o - Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o
atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057940-77.2019.8.26.0053 -Voto no 30004
5
o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior.
§ 3.o - O disposto no § 1.° deste artigo não desonera a autoridade do
dever de apreciar o requerimento.
No caso em voga, o pedido foi feito em 14/05/2018, sem qualquer
notícia nos autos sobre sua análise, mesmo após a concessão da liminar.
Houve, então, demora excessiva na homologação da certidão de
liquidação de tempo de serviço e análise do pedido de aposentadoria, além do previsto, em
patente ofensa ao princípio da eficiência previsto no artigo 37, caput, da Constituição
Federal, mormente por ser a ré detentora de todos os dados funcionais da impetrante.
Esse princípio, conforme leciona Hely LOPES MEIRELLES, exige
que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento
funcional, não se contentando que a função administrativa seja desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório ao
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros1.
Como indicado nas informações, no departamento de recursos
humanos é realizada a declaração da contagem de tempo de contribuição e analisada a
documentação necessária para a obtenção do benefício, além da inserção dos dados no
Sistema de Gestão de Previdência SIGEPREV (pág. 41).
Ademais, como se vê do holerite acostado na pág. 15, a impetrante
já recebe o abono de permanência, a indicar ter cumprido os requisitos para a concessão da
aposentadoria.
Por outra, pese embora à alegação da impetrada sobre estar o
pedido da impetrante na Secretaria da Educação para o cumprimento de exigências, vê-se
no documento de pág. 57 que o pedido de aposentadoria, aberto em 14/05/2018, encontra-
1 Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 33a ed., 2007, p. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057940-77.2019.8.26.0053 -Voto no 30004
6
se na SPPREV para conferência de contagem.
A certidão já foi expedida pelo órgão de origem responsável e cabe
à SPPREV a homologação da contagem e a análise do pedido de aposentadoria.
Não há justificativa razoável para a demora, nem demonstração de
impossibilidade da expedição e análise, tudo a caracterizar, à evidência, omissão violadora
do direito líquido e certo da impetrante, tanto que amiúde é concedida indenização por
danos morais em casos de demora na concessão da aposentadoria.
Embora essa concessão seja ato complexo, o prazo razoável para
análise é de 90, após o que o funcionário pode afastar-se das funções independentemente de
qualquer formalidade.
Ponho observação nem ser a busca por concessão de aposentadoria,
mas de análise desse pedido pela impetrada.
Com essas observações, entendo não merecer reforma a r. sentença,
também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a
questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Reexame necessário desprovido.
BORELLI THOMAZ
Relator